Tribunal: TJSP
Processo: 1005532-37.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Atropelamento. Indenização por danos morais. Abatimento do valor do DPVAT. Omissão sanada. No mais, vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Atropelamento. Indenização por danos morais. Abatimento do valor do DPVAT. Omissão sanada. No mais, vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos da ré acolhidos em parte e rejeitados os embargos dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005532-37.2019.8.26.0562/50000,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
embargante/embargado VIAÇÃO PIRACICABANA, são embargados/embargantes
ALEXANDRE FRANCISCANI FERREIRA e SIMONE FRANCISCANI FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
dos autores e acolheram em parte os embargos da ré. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
2
Voto no 27.090.
Embargos de declaração no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000.
Comarca: Santos.
Embargantes e reciprocamente embargados: Viação Piracicabana e
Alexandre Franciscani Ferreira e outro.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acidente de trânsito.
Concessionária de serviço público. Atropelamento. Indenização
por danos morais. Abatimento do valor do DPVAT. Omissão
sanada. No mais, vícios não constatados. Via inadequada para
manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora
não demonstrada. Embargos da ré acolhidos em parte e rejeitados
os embargos dos autores.
Pretende a embargante Viação Piracicabana seja declarado o
venerando acórdão de fls. 429/438, alegando a existência de omissões e
contradições quanto à não repercussão da decisão do processo crime no
processo civil; ao fato de que as imagens comprovam que o embate entre a
ciclista e o coletivo se deu segundos após a entrada na avenida, enquanto o
coletivo já se encontrava trafegando; ao comprometimento visual da vítima; e ao
desconto do valor do DPVAT, independentemente do efetivo recebimento.
Requer o prequestionamento dos artigos 26, 28, 34 e 58 do Código de Trânsito
Brasileiro, e dos artigos 493 e 935 do Código Civil.
Os embargantes Alexandre Franciscani Ferreira e outro
sustentam a ocorrência de omissão quanto ao arbitramento da indenização por
danos morais, fixada em valor irrisório. Requerem o prequestionamento do artigo
944, caput, do Código Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
3
O recurso da embargante Viação Piracicabana é de ser
parcialmente acolhido, enquanto o dos autores não comporta provimento.
De fato, a respeitável decisão colegiada foi omissa quanto à
possibilidade de desconto do valor do seguro obrigatório DPVAT.
O venerando acórdão embargado condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais aos autores, sem, todavia, se
manifestar quanto ao abatimento do valor do seguro DPVAT, alegado em sede de
contestação.
A Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça prevê que O
valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente
fixada, não fazendo diferenciação entre os prejuízos morais e materiais. Assim,
na hipótese, é cabível a compensação de indenização do seguro DPVAT com os
valores da condenação decorrente de acidente de trânsito, desde que
comprovado que houve o recebimento pela parte, o que poderá ser verificado na
fase de cumprimento do julgado.
Nesse sentido:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Dedução do DPVAT. Súmula
246 do STJ. Ausência de comprovação pela parte executada. Danos
morais. Incidência de correção monetária e juros de mora. Súmulas 54 e
362 do STJ. Honorários advocatícios calculados de forma correta.
Aplicação da multa prevista no art. 475-J, § 1o, do CPC/73. Possibilidade.
Litigância
de
má-fé
configurada.
Recurso
improvido,
com
observação. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2044478-69.2017.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 22/06/2017) (realce não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
4
E ainda: TJSP; Apelação Cível 4004414-16.2013.8.26.0002;
Rel. Alfredo
Attié;
27a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
22/04/2020;
TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001093-73.2017.8.26.0587; Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
28a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.
05/11/2019;
TJSP; Apelação Cível 1001928-77.2017.8.26.0032; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 18/10/2018.
Fica assim sanado, portanto, o vício em questão.
No mais, ao contrário do quanto sustentam os embargantes,
não se vislumbra no venerando acórdão qualquer vício que justifique a oposição
dos presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e esta não
é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos fundamentos da
decisão.
Com efeito, com relação às demais alegações da embargante,
constou no venerando acórdão que:
A responsabilidade civil da ré é objetiva quanto à reparação de danos
suportados pelos usuários do serviço e, inclusive, por terceiros não
usuários, por força do que dispõem o artigo 37, §6o, da Constituição
Federal e os artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, independe da existência de culpa por parte de seu
funcionário que conduzia o ônibus, sendo apenas necessária a
comprovação da ação ou omissão, nexo de causalidade e dos
respectivos danos.
E o nexo de causalidade entre o acidente e os danos suportados pela
vítima foram comprovados pelos documentos juntados aos autos (fls.
36/86 e mídias), restando incontroverso a ocorrência de atropelamento da
vítima pelo ônibus.
Registre-se que a exoneração completa da responsabilidade ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
5
dependia da comprovação de alguma causa excludente, como a
culpa exclusiva da vítima, o que não ficou demonstrado de maneira
inequívoca nos autos. [...]
O pedido de arquivamento do inquérito pelo Promotor de Justiça
responsável por ausência de culpa do condutor não repercute na
presente demanda pois, além de a responsabilidade civil não estar
atrelada ao resultado obtido no âmbito penal, o caso dos autos é de
responsabilidade objetiva, que independe da verificação de culpa.
[...]
As filmagens corroboram a versão dos apelantes no sentido de que ela
conduzia a sua bicicleta rente à calçada, pois não havia ciclofaixa ou
ciclovia no sentido pelo qual vinha a ciclista, mas somente na via em que
cruzava o local.
Segundo a mídia acostada aos autos, notadamente o vídeo das câmeras
de segurança da Droga Raia (mídia “V_20180413_121703.mp4”), é
possível perceber que a vítima trafegava na avenida no mesmo sentido
do coletivo, do lado direito da via, no entanto estava à frente dele, tendo
sido posteriormente ultrapassada pelo ônibus e, logo depois, sofreu a
queda e o atropelamento.
Ainda que não tenha havido manobra arriscada do condutor, que seguia
em deslocamento em linha reta e em velocidade compatível, é certo que
ele deveria ter observado a ciclista na pista, mantendo distância
segura.
A testemunha Carlos Eduardo, policial que atendeu à ocorrência,
declarou em juízo que O motorista do ônibus parece que não percebeu
que ela estava próxima à faixa, não manteve a distância, onde ela foi
atingida. [...]
Ante o exposto, verifica-se a verossimilhança da versão autoral de que o
atropelamento tenha se dado pelo fato de que o motorista estava muito
próximo da bicicleta e não manteve a distância lateral segura, enquanto
não restou demonstrado que a vítima tenha entrado abruptamente
na frente do ônibus na verdade, as filmagens indicam justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
6
que isso não ocorreu. [...]
Destarte, não há provas suficientes nos autos que autorizem o
reconhecimento de culpa exclusiva da vítima pelo acidente indicado
na inicial, o que é suficiente para se reconhecer o dever de indenizar
da apelada. (fls. 432/435) (realces não originais).
Como se vê, as alegações deduzidas foram devidamente
apreciadas, e a rejeição dos argumentos da parte não se confunde com a
existência de nulidade no acórdão.
Quanto ao sustentado pelos embargantes, restou registrado no
venerando acórdão que:
No caso, a ação foi ajuizada pelos filhos da vítima do acidente de trânsito.
Não bastasse o falecimento de ente querido, isso se deu de forma trágica
e inesperada, o que agravou ainda mais o abalo psíquico dos autores.
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, conclui-se que a indenização deve ser arbitrada em
R$80.000,00 para cada um dos dois autores, corrigida monetariamente
da publicação do venerando acórdão, em atenção ao enunciado da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora, tratando-
se de responsabilidade extracontratual, do evento danoso, conforme
enuncia a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sendo razoável e
suficiente para repreender o causador do dano e, ao mesmo tempo,
compensá-los pelo sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar
enriquecimento sem causa, notadamente considerando os parâmetros
desta Colenda Câmara. (fls. 438) (realces não originais).
Não há que se falar, portanto, em vício no venerando acórdão,
pois restaram suficiente e especificamente debatidos os motivos pelos quais esta
Colenda Câmara decidiu pela condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$80.000,00 para cada um dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
7
Cumpre ressaltar, ainda, que, De acordo com a jurisprudência
desta Corte, a contradição sanável mediante embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o
dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a
corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos
autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro
processo. (STJ, AgInt no REsp 1.633.988/RJ, Rel. Regina Helena Costa, 1a
Turma, j. 19/09/2017) (realce não original).
Na verdade, tais embargos têm nítido caráter infringente, pois
buscam modificar, na essência, o que foi decidido, finalidade essa a que não se
presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015
quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
8
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005532-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 27090
9
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
Ante o exposto, impõe-se o desacolhimento dos embargos
dos autores e o acolhimento parcial dos embargos da ré, para sanar a omissão
apontada, reconhecendo a possibilidade de abatimento do valor do seguro
DPVAT comprovadamente recebido pela parte em relação à indenização
arbitrada.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator